Tribunal: TJES
Processo: 5009750-39.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009750-39.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABRICIO SIMOES PAVESI

AGRAVADO: CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA e outros

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NULA. ARTIGO 489, §1º DO CPC INOBSERVADO.

1. A decisão combatida igualmente não atendeu ao dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, IX da Constituição Federal, atualmente tratado em detalhes pelo artigo 489, §1º do CPC.

2. A redação do
decisum
, nos termos em que lançado nos autos, fora marcada por grau de generalidade tamanho que qualquer outra demanda em que se pleiteie o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita poderia receber a mesma resposta judicial, bastando apenas alterar o cabeçalho que identifica o processo, o que inequivocamente não atende ao dever de motivação que conforma o conteúdo mínimo do princípio do devido processo legal.

3.
Error in procedendo
reconhecido. Nulidade declarada de ofício. Decisão cassada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer do agravo de instrumento e, de ofício, declarar a nulidade da decisão recorrida para cassá-la, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009750-39.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: FABRICIO SIMOES PAVESI

AGRAVADOS: CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA, VM TRANSPORTES LTDA - EPP

JUÍZA: DRª. ANA FLAVIA MELO VELLO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão que, ante o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor, ora recorrente, rejeitou-o.

Nas razões recursais, aduziu a parte ser merecedora da benesse, tendo afirmado sua condição de dificuldade financeira nos termos exigidos pela legislação.

Entendo haver
error in procedendo
a macular o
decisum
vergastado, nulidade que arguo
ex officio
, já tendo oportunizado prévia manifestação dos litigantes.

Assim o é porque, afora o cabeçalho, nada mais em seu conteúdo representa apreciação específica do caso, que exigiria o cotejo detalhado dos documentos que ilustrariam a condição econômica da parte – em especial as cópias de contracheques emitidos pela Prefeitura de Anchieta e extratos de conta-corrente mantida junto ao SICOOB. Vejamos seu teor:

“O art. 98 do CPC, restringe expressamente o benefício aos que comprovarem a insuficiência de fundos para arcar com as custas, despesas e honorários advocatícios. Por outro lado, o § 3º, do art. 99, do mesmo código, presume-se por verdadeira a declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, que, popularmente, é conhecida por “declaração de pobreza ou de miserabilidade”.

Entretanto, esta presunção não é absoluta, visto que cabe ao magistrado, no momento da análise do pedido, cotejar o contido na aludida declaração com as demais circunstâncias narradas nos autos, podendo, inclusive, indeferir o pedido, caso a parte não comprove de fato a sua hipossuficiência financeira para litigar sob o pálio da AJG, tratando-se, portanto, de presunção relativa, conforme disciplina do § 2º, do art. 99, do CPC/2015.

Deste modo, a afirmação de que as partes não possuem recursos econômicos para arcar com as custas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família, não impede a análise da real situação da parte postulante para fins de concessão de gratuidade da justiça.
In casu
, não há elementos que comprovem ou apontem para uma carência ou hipossuficiência econômica da parte autora, considerando o contracheque acostado. Sequer demonstração indiciária, nem mesmo uma mera planilha de despesas inarredáveis, ou documentos como Declaração de Ajuste de Imposto de Renda, etc.

Isto posto, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita do embargante. Intime-se para recolhimento de custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Diligencie-se”.

Patente, me parece, a inobservância ao dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, IX da Constituição Federal, atualmente tratado em detalhes pelo artigo 489, §1º do CPC.

A motivação das decisões judiciais, segundo leciona autorizada doutrina (Curso de Direito Processual Civil; Vol. 2; Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira; 2015; página 315), é exigida a fim de permitir que sejam elas controladas pelas partes, por meio das vias processuais cabíveis (função endoprocessual), e pelo povo através da democracia participativa, em nome de quem é a jurisdição prestada (função extraprocessual), debates que restaram limitados na espécie em razão da não exposição, pelo julgador, das razões que o levaram à conclusão externada.

A redação do
decisum
, nos termos em que lançado nos autos, fora marcada por grau de generalidade tamanho que qualquer outra demanda em que se pleiteie o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita poderia receber a mesma resposta judicial, bastando apenas alterar o cabeçalho que identifica o processo, o que inequivocamente não atende ao dever de motivação que conforma o conteúdo mínimo do princípio do devido processo legal.

Idêntica posição têm perfilhado as cortes pátrias, a saber:

“RESPONSABILIDADE CIVIL - SENTENÇA ANULADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - RECONHECIMENTO - NULIDADE - OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – DESPROVIMENTO.
1 - A decisão judicial que não apresenta a necessária motivação, por deixar de explicitar o Direito e os fatos determinantes da convicção do julgador, mesmo que sucintamente, afronta o devido processo legal - garantia do Estado Democrático de Direito -, a par de acarretar o cerceamento de defesa dos litigantes, por impedir o embasamento de eventuais recursos.
2 - Desta feita, se a sentença não expôs, de forma clara, as razões do não acolhimento da pretensão da autora, havendo flagrante falta de fundamentação, forçoso reconhecer, assim, a sua nulidade” (STJ, AgRg no REsp 517871⁄PE).

Há, portanto, inequívoca nulidade a macular a decisão.

Conheço do recurso

e valho-me de seu efeito translativo para, de ofício, declarar a nulidade da decisão vergastada,
cassando-a
.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de declarar,
ex officio,
a nulidade da decisão vergastada, cassando-a.

Eminentes pares,

Tendo recebido com antecedência o voto de relatoria, peço vênia para divergir do entendimento firmado pelo eminente Relator.

Em suma, o voto de relatoria considerou nula a decisão de primeiro grau, que indeferiu o benefício de gratuidade da justiça ao agravante, sob o fundamento de que o seu conteúdo é genérico e
"afora o cabeçalho, nada mais em seu conteúdo representa apreciação específica do caso, que exigiria o cotejo detalhado dos documentos que ilustrariam a condição econômica da parte – em especial as cópias de contracheques emitidos pela Prefeitura de Anchieta e extratos de conta corrente mantida junto ao SICOOB"
.

Ocorre que os referidos documentos (contracheques e extratos) somente foram apresentados pelo agravante neste recurso, eis que, em primeiro grau, o despacho que antecedeu a decisão agravada, que determinou a instrução do feito com documentos para comprovar a insuficiência de recursos para o pagamento das custas processuais, não foi atendido pelo requerente/agravante
.

Dessa forma, considera-se suficiente a fundamentação empregada na decisão recorrida, que expressamente consignou a ausência de elementos comprobatórios da necessidade de deferimento do benefício.

Superado esse ponto, em análise do mérito, entendo que o agravante faz jus à concessão do benefício, pois os contracheques acostados evidenciam a percepção de cerca de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) mensais, sendo que os extratos de conta corrente não evidenciam entradas de recursos de fontes ou a existência de valores incompatíveis com a concessão da benesse aqui pleiteada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para conceder ao agravante o benefício de gratuidade da justiça.

É, respeitosamente, como voto.